Tribunal: TJBA
Processo: 8025900-79.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8025900-79.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JEAN SANTOS DE MOURA e outros (2) Advogado(s): CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO, JOSAFA NASCIMENTO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. QUESTÃO PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. LEGÍTIMO INGRESSO POLICIAL. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO DA ALEGADA OFENSA À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DIFERENCIADA ENTRE OS CORRÉUS. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE ROBUSTAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CONTEXTO DE BASE DE OPERAÇÕES CRIMINOSAS. INCOMPATIBILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM A DEDICAÇÃO HABITUAL AO CRIME E REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO (1/4) PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS (COCAÍNA E MACONHA). IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Criminal interposto por JEAN SANTOS DE MOURA, JOSÉ CARLOS BATISTA SILVA NETO e MARIA EDUARDA SANTANA LIMA DOS SANTOS contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana/BA, que impôs penas privativas de liberdade pela prática, em concurso material, dos crimes de Tráfico de Drogas, Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (apenas para os Apelantes Masculinos) e Associação Criminosa Majorada (apenas para os Apelantes Masculinos). Os fatos ocorreram em 19 de setembro de 2023, em Feira de Santana/BA, em um imóvel utilizado pelos agentes como base para a prática de crimes, onde foram apreendidos 475g de maconha e 483g de cocaína, uma espingarda calibre 12, veículos roubados e apetrechos para a prática delitiva (bloqueadores de GPS, balaclavas, etc.). Para a Apelante Maria Eduarda, foi reconhecida em primeiro grau a causa de diminuição de pena do Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a preliminar de nulidade das provas por suposta violação de domicílio; (ii) a preliminar de inépcia da denúncia; (iii) a preliminar de nulidade por ofensa ao princípio da individualização da pena; (iv) no mérito, a suficiência de provas para a condenação dos réus; (v) a validade dos depoimentos policiais; (vi) a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado para os réus reincidentes ou dedicados a atividades criminosas; e (vii) a revisão da fração de redução aplicada à ré que obteve o benefício. III. Razões de decidir 3. A entrada dos policiais na residência foi lícita, amparada em fundadas razões (denúncia de disparos de arma de fogo confirmada por estampido ouvido pela guarnição e fuga de suspeitos), configurando estado de flagrância em crimes permanentes, além de ter havido autorização de moradora. 4. A alegação de inépcia da denúncia encontra-se preclusa após a prolação da sentença condenatória, tendo a instrução garantido o contraditório e a ampla defesa. 5. A individualização da pena foi estritamente observada, tendo o Juízo de origem fixado sanções distintas para cada réu conforme sua culpabilidade e antecedentes. 6. A autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas pelos laudos periciais e depoimentos coesos dos agentes de segurança, que descreveram o cenário de guarda de entorpecentes, armas e veículos roubados. 7. Inaplicável o tráfico privilegiado aos réus que integram associação criminosa, possuem maus antecedentes ou reincidência, circunstâncias que evidenciam dedicação ao crime. 8. A fração de redução do tráfico privilegiado aplicada à corré foi devidamente fundamentada na natureza e quantidade das drogas apreendidas (cocaína e maconha), em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos conhecidos e, no mérito, improvidos. Tese de julgamento: "1. O ingresso policial forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito, especialmente em crimes de natureza permanente. 2. A superveniência da sentença penal condenatória torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia. 3. A diversidade, a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos constituem fundamento idôneo para modular a fração de redução do tráfico privilegiado em patamar diverso do máximo legal." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XI e XLVI; CP, arts. 180, 288, 311 e 33; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 42; Lei 10.826/03, art. 12. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8025900-79.2023.8.05.0080, provenientes da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Apelantes JEAN SANTOS DE MOURA, JOSÉ CARLOS BATISTA SILVA NETO e MARIA EDUARDA SANTANA LIMA DOS SANTOS, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER dos recursos e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos, de acordo com o voto do Relator.